Tribunal: TJDFT
Processo: 0001932-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. DIRIGIR EMBRIAGADO E SEM HABILITAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. DOSIMETRIA. AJUSTE. NECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu confessou a prática do delito de furto de veículo automotor. Em juízo os policiais que prenderam em flagrante delito o réu informaram que o fato se deu durante a noite. O auto de prisão em flagrante foi lavrado depois das 01h da manhã. Os policiais informaram que o réu estava com sinais de embriaguez por substância entorpecente: olhos vermelhos, cambaleando, falando frases sem sentido e dirigindo o veículo em zigue-zague. O réu confessa não ter habilitação para dirigir. Há nos autos prova suficiente de que o réu praticou os delitos furto durante o repouso noturno (art. 155, parágrafo 1o, do CP) e dirigir embriagado e sem habilitação (art. 306 c/c art. 298, III, ambos do CTB).

2. Havendo mais de uma condenação utilizada para considerar desfavorável os maus antecedentes do réu, justificada está a majoração acima de 1/6 sobre a pena mínima (entendimento do STJ). No caso em análise, o réu possui três condenações utilizadas como maus antecedentes, razão pela qual adequada a majoração de 1/4 sobre a pena mínima. Precedente TJDFT.

3. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, ambas podem ser compensadas.

4. É pacífico o entendimento de que a pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir (art. 293 do CTB) deve obedecer à proporcionalidade observada no critério trifásico aplicado na fixação da pena privativa de liberdade. Precedentes TJDFT,

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção e 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão do mínimo legal e suspensão/proibição do direito de dirigir pelo período de 03 (três) meses e 09 (nove) dias.